Tribunal: TJES
Processo: 5002832-19.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Fraude à Execução
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002832-19.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AMADEU INDOBRASIL MACIEL

AGRAVADO: MARCELO SILVEIRA NETTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RENÚNCIA DO DEVEDOR À HERANÇA. INEFICÁCIA PERANTE O CREDOR. PRETENSÃO DO AGRAVANTE DE ATACAR O PATRIMÔNIO DOS DEMAIS HERDEIROS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. O
MISSÃO SUPRIDA SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a renúncia do devedor à herança será ineficaz perante seus credores se ocorrer após a citação válida do mesmo no processo de execução (REsp 1252353/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2013).
2.
Hipótese em que o recorrente pretende, através do reconhecimento da ineficácia da renúncia da herança pelo devedor, atacar patrimônio de terceiros que sequer integraram a lide originária, que não participaram da relação contratual havida entre as partes e que tampouco tiveram a oportunidade de se manifestarem nos autos, o que esbarra, necessariamente, na violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, devendo ser afastada.
3.
Suprida a omissão, sem efeitos modificativos.
4.

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002832-19.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: AMADEU INDOBRASIL MACIEL

EMBARGADOS: MARCELO SILVEIRA NETTO E OUTRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Eminentes Pares, os Embargos de Declaração em julgamento, opostos por Amadeu Indobrasil Maciel, impugnam Acórdão (ID 5550759) desta Egrégia Quarta Câmara Cível, que restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE BENS. CONTRATO COM EFEITOS EX NUNC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

De acordo com o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, a formalização posterior da união estável em que os conviventes dispõem sobre o regime de bens, adotando regime distinto do normativamente previsto para a hipótese de ausência de disposição (comunhão parcial), equivale à modificação do regime de bens na constância do casamento, produzindo efeito “ex nunc”.
2.
Os bens cuja declaração de indisponibilidade se requer foram adquiridos por Letícia Apolinário Rody (Agravada) após a alteração do regime de bens da união estável, estando, em tese, resguardados em relação ao processo de execução movido pelo Agravante em desfavor de Marcelo Silveira Netto.
3.
Por fim, é importante destacar também que o bem imóvel cuja indisponibilidade já foi decretada na decisão impugnada encontra-se avaliado em R$ 639.400,00 (seiscentos e trinta e nove reais mil e quatrocentos reais), sendo mais que suficiente para garantir a presente execução, mesmo após resguardada a meação da companheira.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões recursais (ID
6334328
) os Embargantes
alegam
suposta
omissão no r. acórdão, que teria deixado de analisar os pedidos de:
(i)
invalidação da estipulação feita entre os Agravados quanto à aplicação do regime de separação absoluta de bens do casal em 2019 e
(ii)
“o reconhecimento da ineficácia em relação a terceiros da renúncia do devedor à sua herança, uma vez que tal prática viola o art. 391 do Código Civil, e arts. 789 e 792, IV e §1º, do Código de Processo Civil”.

Inicialmente, trago trecho do voto condutor para melhor situar a controvérsia:

“Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão de decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial tombada sob nº 0015288-92.2015.8.08.0024, por meio da qual o MM Juiz de piso deferiu parcialmente o pedido da parte exequente para “
Averbar a indisponibilidade do apartamento 1003 e duas vagas de garagem no Edf. Nolde, situado na Rua Afonso Pena, nº. 554, Praia da Costa, Vila Velha-ES. Matrículas 93161, 93220 e 93219 – RGI da 1ª Zona de Vila Velha adquirido em 2016, devidamente resguardada a meação da companheira do executado Sra. Letícia Apolinário Rody, CPF: 068.719.207-22
”.

Em suas razões recursais (ID 4571480) o Agravante pugna pela reforma da decisão alegando, em síntese:

(i)
que o processo principal foi ajuizado em 2015 e desde então, na condição de exequente, vem tentando, sem sucesso, satisfazer seu crédito, no valor atualizado de R$ 172.181.46 (cento e setenta e dois mil cento e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos), em razão de título executivo extrajudicial emitido pelo Agravado Marcelo Silveira Netto;

(ii)
que nos autos da execução foi realizada busca pelo sistema SISBAJUD, todavia, não logrou êxito na localização de saldo bancário ou bens suficientes à satisfação do crédito. Quanto aos veículos localizados em nome do Agravado Marcelo, os mesmos já têm mais de uma restrição judicial, o que apenas confirma que o executado é devedor contumaz, sendo réu em diversos processos de execução, inclusive movidos pela União e pela Caixa Econômica Federal;

(iii)
que o Agravado é réu também na Ação de Execução nº 0009834-39.2012.8.08.0024, no âmbito do qual foi realizado leilão de um imóvel de sua propriedade no condomínio Aldeia da Praia, arrematado pela quantia de R$ 4.290.000,00 (quatro milhões e duzentos e noventa mil reais), valor todavia insuficiente para pagamento de todos os credores habilitados naqueles autos;

(iv)
que, diante desse cenário, o Agravante voltou a buscar bens em nome do devedor e “
acabou descobrindo uma série manobras jurídicas por ele realizadas com a colaboração de pessoas próximas, visando prejudicar o direito de seus credores”
, dentre elas a renúncia a uma herança milionária e a aquisição de vários bens durante sua união estável com a Agravada – Letícia Apolinário Rody –, os quais foram registrados apenas no nome desta;

(v)
que os Agravados, em clara tentativa de fraude a credores, tentaram ainda modificar o regime de bens de sua união estável (para separação absoluta) em 2019, uma vez que a Agravada não integra o polo passivo dos processos de execução;

(vi)
que o casal vive uma vida de luxo e ostentação, inclusive exposta amplamente nas redes sociais, e que a referida modificação do regime de bens da união estável não é válida, pois realizada cinco anos após o início da comunhão de vida;

(vii)
que foram localizados três imóveis e um veículo em nome da Agravada, todos adquiridos durante a convivência em união estável com o Agravado, e que nas respectivas escrituras públicas de compra e venda a recorrida não apenas omite a união estável mantida com Marcelo Silveira Netto, como também afirma que é solteira e não convive em união estável, denotando a clara intenção de lesar os credores do companheiro.

[...]

Pois bem.
No presente caso, alega o Agravante que, não obstante as diversas tentativas, não logrou encontrar bens em nome do devedor, razão pela qual buscou bens em nome da companheira deste, Letícia Apolinário Rody, tendo descoberto que ela adquiriu vários bens imóveis e um veículo na constância da união estável mantida com o Agravado.

Do mesmo modo, o Agravante afirma que diligenciou perante os Cartórios da Grande Vitória e encontrou a escritura pública de união estável firmada entre o Agravado e a Agravada, registrada em 13/03/2019 perante o Tabelionato de Notas da 1ª Zona da Capital, no âmbito da qual o casal declarou que vive em união estável desde 03/10/2014 de forma pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir família, tendo sido estabelecido no documento, ainda, o regime de separação absoluta de bens.

Nesse contexto, requer o Agravante seja declarada a ineficácia do regime de bens estipulado na escritura de união estável firmada entre os Agravados, de modo a reconhecer que os bens (três imóveis e um veículo) adquiridos pela Agravada após o início da união estável (03/10/2014) compõem o patrimônio comum do casal, permitindo que tais bens respondam também pelas dívidas do devedor Marcelo Silveira Netto.

Em primeira instância a MM Juíza de piso deferiu parcialmente o pedido cautelar para averbar a indisponibilidade apenas do apartamento situado no Edifício Nolde (localizado no Município de Vila Velha), tendo em vista que este foi adquirido em 2016, após a constância da união estável e antes da alteração do regime de bens.

Entendo que deve ser mantida a decisão de primeira instância, ao menos por ora.

Isto porque, de acordo com o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, a formalização posterior da união estável em que os conviventes dispõem sobre o regime de bens, adotando regime distinto do normativamente previsto para a hipótese de ausência de disposição (comunhão parcial), equivale à modificação do regime de bens na constância do casamento, produzindo efeito “
ex nunc
”. Confira-se:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE BENS. CONTRATO COM EFEITOS EX NUNC. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme entendimento desta Corte, a eleição do regime de bens da união estável por contrato escrito é dotada de efetividade ex nunc, sendo inválidas cláusulas que estabeleçam a retroatividade dos efeitos patrimoniais do pacto. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.631.112/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 14/2/2022)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES EXAMINADAS E COERENTEMENTE FUNDAMENTADAS. ERRO, FRAUDE, DOLO OU SUB-ROGAÇÃO DE BENS PARTICULARES. QUESTÃO NÃO RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FORMALIZAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. DESNECESSIDADE. CARACTERIZAÇÃO QUE INDEPENDE DE FORMA. EFEITOS PATRIMONIAIS DA UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE BENS. APLICABILIDADE DA REGRA DO ART. 1.725 DO CC/2002 E DO REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL, NA AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO EXPRESSA E ESCRITA DAS PARTES. SUBMISSÃO AO REGIME DE BENS IMPOSITIVAMENTE ESTABELECIDO PELO LEGISLADOR. AUSÊNCIA DE LACUNA NORMATIVA QUE SUSTENTE A TESE DE AUSÊNCIA DE REGIME DE BENS. CELEBRAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE INCOMUNICABILIDADE PATRIMONIAL COM EFICÁCIA RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE, POIS CONFIGURADA A ALTERAÇÃO DE REGIME COM EFICÁCIA EX-TUNC, AINDA QUE SOB O RÓTULO DE MERA DECLARAÇÃO DE FATO PRÉ-EXISTENTE. [...] 4- Conquanto não haja a exigência legal de formalização da união estável como pressuposto de sua existência, é certo que a ausência dessa formalidade poderá gerar consequências aos efeitos patrimoniais da relação mantida pelas partes, sobretudo quanto às matérias que o legislador, subtraindo parte dessa autonomia, entendeu por bem disciplinar. 5- A regra do art. 1.725 do CC/2002 concretiza essa premissa, uma vez que o legislador, como forma de estimular a formalização das relações convivenciais, previu que, embora seja dado aos companheiros o poder de livremente dispor sobre o regime de bens que regerá a união estável, haverá a intervenção estatal impositiva na definição do regime de bens se porventura não houver a disposição, expressa e escrita, dos conviventes acerca da matéria.
6 - Em razão da interpretação do art. 1.725 do CC/2002, decorre a conclusão de que não é possível a celebração de escritura pública modificativa do regime de bens da união estável com eficácia retroativa, especialmente porque a ausência de contrato escrito convivencial não pode ser equiparada à ausência de regime de bens na união estável não formalizada, inexistindo lacuna normativa suscetível de ulterior declaração com eficácia retroativa. 7- Em suma, às uniões estáveis não contratualizadas ou contratualizadas sem dispor sobre o regime de bens, aplica-se o regime legal da comunhão parcial de bens do art. 1.725 do CC/2002, não se admitindo que uma escritura pública de reconhecimento de união estável e declaração de incomunicabilidade de patrimônio seja considerada mera declaração de fato pré-existente, a saber, que a incomunicabilidade era algo existente desde o princípio da união estável, porque se trata, em verdade, de inadmissível alteração de regime de bens com eficácia ex tunc.
[...] (REsp n. 1.845.416/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021)

Assim, em relação aos demais bens cuja decretação de indisponibilidade o Agravante requer, os mesmos foram adquiridos por Letícia Apolinário Rody
após a alteração do regime de bens
da união estável pelos Agravados, estando, em tese, resguardados em relação ao processo de execução movido pelo Agravante em desfavor de Marcelo Silveira Netto.

Por fim, é importante destacar também que o bem imóvel cuja indisponibilidade foi decretada na decisão impugnada encontra-se avaliado em R$ 639.400,00 (seiscentos e trinta e nove reais mil e quatrocentos reais), sendo mais que suficiente para garantir a presente execução, mesmo após resguardada a meação da companheira.

Desta forma, resta afastado o perigo da demora necessário para o deferimento do pedido liminar aduzido pelo recorrente – indisponibilidade dos demais bens adquiridos pela Agravada durante a constância da união estável.”

Pois bem. A
partir da leitura do acórdão ora recorrido é possível verificar que, apesar de o mesmo ter analisado a questão relativa aos efeitos da alteração do regime de bens da união estável havida entre os Agravados (ora Embargados), deixou de analisar o pedido de “
reconhecimento da ineficácia em relação a terceiros da renúncia do devedor à sua herança
”.

Sobre este ponto, assim constou da decisão agravada:

“Sustenta a parte exequente que, em prejuízo de seus credores, o executado renunciou à herança decorrente da morte de seus genitores, falecidos em 2006 (mãe) e 2019 (pai), a que teria direito.

Em vista disso, em outubro de 2019, o irmão do devedor, Sr. Eduardo Silveira Neto, na condição de inventariante, ajuizou os inventários de seus genitores em conjunto, tendo o processo recebido o nº 0262609-66.2019.8.19.0001, que foi distribuído à 1ª Vara de órfãos e Sucessões do Rio de Janeiro.

Afirma que na ação foram arrolados dois imóveis, a saber: (i) Apartamento nº 102 da Rua Góis, nº 469, Leblon, Rio de Janeiro/ES, avaliado pelo oficial de justiça em R$ 1.971.697,46, conforme laudo de fl. 126 extraído dos autos do inventário (ID n. ); (ii) Apartamento nº 107, bloco 4, com fração de 0,00488 do terreno da Rua Genaro de Carvalho, nº 315, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro/RJ, avaliado em R$ 700.000,00, conforme laudo de fl. 152, também do inventário.

Extrai-se da referida ação ainda que o herdeiro, e aqui executado, MARCELO SILVEIRA NETTO, renunciou à sua herança, conforme Termo de Ratificação de Renúncia de ID n. 20979827. Vejamos:

“Em 12/02/2020, nesta cidade do Rio de Janeiro, neste Juízo da [sic] Cartório da 1ª Vara de órfãos e Sucessões, compareceu MARIA LUIZA PINTO, OAB nº 164915, representando Marcelo Silveira Netto, Brasileiro, RG nº 044459832 / IFP-RJ e CPF: 667.259.417-53, na condição de herdeiro dos bens deixados pelos finados: Arthur Oscar Leite Netto e Maria Helena da Silveira Netto acima referido e por ele(s) foi dito que pelo presente e na melhor forma de direito ratificava(m), como de fato ratifica(m) as declarações prestadas Às fls. 4, na qual RENUNCIA(M) a(s) sua(s) respectiva(s) parte(s) na herança. [...]”

Nesse contexto, requer a parte exequente seja reconhecida a fraude a execução na renúncia do Devedor à herança, tornando tal abdicação ineficaz em relação ao credor.

Entretanto, deixo de enfrentar esse pedido diante do acolhimento do pedido anterior, cuja meação já garante a execução.

Até porque não se tem nos autos condições mínimas de aferir se o credor ora exequente se habilitou nos autos do inventário após o conhecimento da renúncia, na forma do §1º do artigo 1813 do CC.”

De plano, destaco que não desconheço a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a renúncia do devedor à herança será ineficaz perante seus credores se ocorrer após a citação válida do mesmo no processo de execução (REsp 1252353/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2013).

Tal entendimento encontra-se alinhado com o disposto no artigo 1.813 do Código Civil: “
Quando o herdeiro prejudicar os seus credores, renunciando à herança, poderão eles, com autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante
”.

Todavia, o § 1º do mesmo dispositivo legal acima citado determina que: “
A habilitação dos credores se fará no prazo de trinta dias seguintes ao conhecimento do fato
”.

No presente caso o Agravante/Embargante não comprovou ter requerido a referida habilitação, tampouco que não tinha condições de ter conhecimento da renúncia do herdeiro devedor, devendo-se destacar, ainda, que de acordo com informações constantes dos autos, o inventário dos genitores do Embargado já se encontra finalizado, e os bens, divididos entre seus irmãos, já foram alineados a terceiros.

Além disso, deve-se ressaltar que o Agravante, ora Embargante, requer “
seja reformada parcialmente a decisão de piso, de modo a reconhecer incidentalmente, nestes autos, a fraude à execução consubstanciada na renúncia do Agravado/Devedor Marcelo à herança de seus genitores, tornando tal abdicação ineficaz em relação a este Agravante/Credor, permitindo, assim, que seja perseguido o valor desta execução junto ao patrimônio dos irmãos do Agravado Marcelo Netto,
através da penhora online de seus ativos financeiros, até valor total de R$ 172.181,46 (cento e setenta e dois mil cento e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos)
”.

Ou seja, pretende o recorrente, através deste recurso, atacar patrimônio de terceiros que sequer integraram a lide originária, que não participaram da relação contratual havida entre as partes e que tampouco tiveram a oportunidade de se manifestarem nos autos.

Em meu sentir, a pretensão recursal esbarra, necessariamente, na violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, devendo ser afastada.

Face o exposto
,

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
aos aclaratórios para sanar a omissão verificada, todavia,
não lhes aplico efeitos infringentes
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento aos embargos de declaração sem atribuição de efeitos infringentes.